Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.o 1003919-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VALQUIRIA DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSO
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Valquiria da Silva contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da nomeação de candidatos aprovado em concurso público, contudo sem a observância da ordem de classificação.
Sustenta a Impetrante que fora aprovada na 3a (terceira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Tangará da Serra/MT, para o qual foram ofertadas treze vagas.
Argumenta que se afigura ilegal, o ato omissivo da Administração que não assegura a sua nomeação classificada em 3a colocação, enquanto candidatos classificados na 8a, 11a e 13a posição passaram à sua frente.
Assevera que o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019 e, as autoridades indigitadas como coatoras não procederam a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital. Tampouco, houve a nomeação dentro do prazo inicial de validade do concurso, á seguir o edital de nomeação publicado no dia 01 de março de 2021 não observou ordem de classificação.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a imediata nomeação da impetrante no cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Tangará da Serra/MT.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o preenchimento dos requisitos atinentes à medida cautelar, bem como aqueles especialmente dispostos na Lei n. 12.016/2009.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz determinará a suspensão do ato impugnado desde que atendidos dois requisitos, quais sejam: i) a existência de fundamento relevante e ii) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento, face a existência de elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
Inicialmente passo a esclarecer acerca da “distribuição por dependência em razão da conexão”. A Conexão ocorre nos termos do art.55, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, e tem o condão de evitar “prolação de decisões conflitantes” e “favorecer a economia processual”. Entretanto, não há de se falar em reunião de ações para decisão conjunta se uma delas já foi sentenciada.
Isto Posto, passo à análise do pedido liminar.
No caso em tela, vislumbra-se que o prazo de validade do concurso público é de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por igual período, a partir de 04/09/2017. Em tese, o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019.
Entretanto, a Administração Pública por meio do “Edital de Suspensão”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.
À vista disso, em princípio, a candidata possui direito subjetivo à nomeação o que deveria ter ocorrido dentro do prazo de validade do certame. Todavia, o direito permanece, visto que a Administração Pública nomeou outros candidatos, porém não respeitando a ordem de classificação.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas. 2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade; (III) gravidade; (IV) necessidade. 3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).
Consequentemente, ultrapassado o prazo de validade do concurso e em se tratando a Impetrante de candidata aprovada no concurso público, portanto, dentro do número de vagas prevista em edital, verifica-se que a Autora possui direito subjetivo à nomeação.
Neste sentido, colaciono precedente da Suprema Corte, nos autos do RE no 598.099, em tema com repercussão geral reconhecida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011). (Grifou-se)
Tal conjuntura demonstra o direito líquido e certo da Impetrante, eis que houve preterição na nomeação por não observância da ordem classificatória por parte do Impetrado.
Ante o exposto, defiro a liminar, determinando ao Impetrado a imediata nomeação da Impetrante para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Fiscalização – Município de Tangará da Serra/MT.
Intime-se a autoridade impetrada desta decisão.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da presente ação e, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).
Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista ao representante do Ministério Público, para sua manifestação.
Após, com ou sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Intime-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Relator Convocado